Tribunal: CARF
Processo: 10983.912833/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.912833/2020-12
ACÓRDÃO
3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APIS NATIVA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Pública
não implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso de qualquer espécie interposto quando o processo
administrativo possuí objeto diverso do processo judicial.
IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MEL NATURAL INDUSTRIALIZADO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado que o produto passa por processo de aperfeiçoamento para
consumo (filtragem, pasteurização, padronização) e acondicionamento em
embalagem para revenda (exportação), não se trata de produto não
tributável, mas de produto que possuí alíquota zero de IPI. A exportação de
mel industrializado, adquirido de pessoas físicas ou cooperativas, gera o
direito ao crédito presumido de IPI.
IPI. REVERSÃO DE GLOSAS.
Observado o fixado na decisão judicial transitada em julgado foram
revertidas as seguintes glosas: i) energia elétrica utilizada na unidade fabril
e ii) tambores para transporte (venda exterior).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido, nos termos da decisão
judicial transitada em julgado, revertendo-se as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na
unidade fabril e ii) tambores para transporte (venda exterior).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.912833/2020-12
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3202-002.386, de 26 de março de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10983.900023/2020-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face à decisão que indeferiu a
compensação de créditos relativos ao IPI no período de 01/01/2020 a 31/03/2020, em desfavor da
Recorrente APIS NATIVA AGROINDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
INDEFERIU o ressarcimento solicitado no PER no (...) e não homologou as
compensações das DCOMP nos. (...).
O crédito solicitado diz respeito ao saldo credor do 1o trimestre de 2020, apurado
pelo estabelecimento em epígrafe.
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.912833/2020-12
3
Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a
embalagens que considerou destinadas ao transporte de produtos acabados,
fazendo distinção entre "embalagens e apresentação" e "embalagens de
transporte" (tambores de 200 l.). Também desconsiderou o crédito presumido
apurado pelo contribuinte, ao considerar o produto exportado como Não
Tributado – NT. Acrescentou a existência de Ação Declaratória no 5000990-
09.2015.4.04.7217/SC, visando aproveitamento do crédito presumido de IPI na
exportação do “Mel de Abelha”.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
(...)
Para demonstrar de maneira clara o processo produtivo realizado pela
Impugnante e, para não restar dúvidas quanto a classificação fiscal a alíquota zero
do produto da empresa, junta-se anexo a essa manifestação Laudo Pericial que foi
realizado com o intuito de atender as demandas do processo judicial no 5000990-
09.2015.4.04.7217/SC, onde a manifestante também está pleiteando o direito do
aproveitamento do crédito presumido de IPI referente ao período de apuração.
Fato é que o mel produzido pela empresa não é natural, mas industrializado,
conforme comprova a perícia. Nesse contexto, nota-se que a Tabela do IPI não faz
menção ao mel que passa por processo produtivo, ou seja, o mel produzido
industrializado não tem previsão na Tabela do IPI.
Assim, não pode prevalecer o entendimento do Auditor Fiscal que manteve o
enquadramento do mel como natural, pois como exposto, trata-se de mel que
passa por processo industrial complexo e que ainda, é acondicionado em
embalagem própria.
Em decisão por unanimidade, a 27a TURMA/DRJ08 votou para NÃO CONHECER DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não reconhecendo o crédito tributário em litígio, em
acórdão assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
NORMAS
PROCESSUAIS.
MESMA
MATÉRIA
TRATADA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E EM PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.912833/2020-12
4

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado
da seguinte estrutura:
1 – FATOS
2 – APLICAÇÃO NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DO QUE FOI DECIDIDO
DEFINITIVAMENTE NA ESFERA JUDICIAL
3 – DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI JÁ PROVADO EM PROCESSO JUDICIAL
4 – DO REQUERIMENTO FINAL

Por fim, pede o que se segue:
1 – O recebimento e processamento do presente recurso voluntário, com os
documentos que a acompanham;
2 – Seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, proferida
pela 27a TURMA/DRJ08, e que seja julgado o mérito deste recurso, para aplicar
neste processo administrativo o mérito que foi definido (com trânsito em
julgado) no Poder Judiciário (reconhecimento do crédito presumido de IPI em
favor da recorrente), para homologar definitivamente as compensações que são
objetos deste processo administrativo.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Do Mérito
Ao julgar a manifestação de inconformidade relativa ao presente processo
administrativo, qual seja, no 10983.912833/2020-12, a DRJ não conheceu o
recurso, sob o fundamento de que a recorrente teria renunciado seu direito de
contestar o litígio na esfera administrativa, vez que propôs ação judicial,
deixando, assim, de analisar o mérito da referida manifestação.
Tal entendimento foi amparado no enunciado da Súmula CARF n° 1, in verbis:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.912833/2020-12
5
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Nada obstante, inicialmente cumpre destacar o trecho da decisão judicial,
acostado às fls. 448, que delimita a ação judicial autuada sob o no 5000990-
09.2015.4.04.7217 ajuizada pela Recorrente, bem como os efeitos da decisão
transitada em julgado:
Logo, a apelação deve ser provida, a fim de que, afastadas as glosas, sejam
ressarcidos os créditos e anulados os débitos da declaração de
compensação do crédito presumido de IPI nos 42257.08279.220704.1.7.01-
9549 e 11961.87424.100805.1.1.01-9943, tomando-se por base o processo
administrativo no 11516.002288/2009-18. (Grifos nossos).
Destarte, vislumbra-se que inexiste renúncia a esfera administrativa, vez que o
objeto da ação judicial estava circunscrito a pedidos de compensação específicos
que tinham por base períodos diversos do processo administrativo em exame.
Portanto, da análise mais detalhada dos autos, a conclusão é que os processos
administrativos e judicial tem objetos distintos, não configurando, assim, ofensa à
Súmula CARF n° 1.
Isto posto, passa-se a análise das atividades da Recorrente e do direito pleiteado.
A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado dedicada à atividade de
exportação de mel, alega ser titular do direito ao crédito presumido de IPI.
Todavia, ao analisar os PER DCOMP apresentados o Fisco entendeu que o produto
exportado pela recorrente, qual seja, Mel Natural (TIPI – 0409-0000), não geraria
o direito ao crédito presumido do IPI, por estar classificado na TIPI como não-
tributado (NT):
Conforme Relatório Fiscal, o Fisco glosou crédito básico de IPI referente a
embalagens que considerou destinadas ao transporte de produtos
acabados, fazendo distinção entre "embalagens e apresentação" e
"embalagens de transporte" (tambores de 200 l.). Também desconsiderou o
crédito presumido apurado pelo contribuinte, ao considerar o produto
exportado como Não Tributado – NT. Acrescentou a existência de Ação
Declaratória no 5000990-09.2015.4.04.7217/SC, visando aproveitamento do
crédito presumido de IPI na exportação do “Mel de abelha”. (Fls. 454).
Com base nessa constatação, a autoridade fiscal classificou o mel natural na
posição 0409.00.00 – produto não tributado, conforme discriminado na tabela da
TIPI:

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.912833/2020-12
6

Irresignada, no intuito de demonstrar o equívoco da fiscalização no processo no
11516.002288/2009-18, a Recorrente juntou aos autos Laudo Pericial que
pormenorizou o processo produtivo por ela realizado, sendo que o resultado da
análise judicial foi conclusivo:
No entanto, a perícia constatou que todo o mel passa por um processo de
aperfeiçoamento para consumo. Segundo a perícia, "o mel recebido dos
apicultores não é o mesmo mel exportado" e "a empresa autora realiza
padronização de sua matéria-prima via conceitos de processo produtivo ou
industrialização". "Primeiramente o mel é recebido, identificado, analisado
e armazenado. Sim, após passa por aquecimento e por máquinas e
equipamentos. Estas máquinas tem a finalidade de filtrar, pasteurizar,
homogeneizar, padronizando o mel conforme especificação do cliente final
(mercado exportador). Finalizando o processo com o acondicionamento do
mel novamente em tonéis" (ev170-LAUDO1, p. 10).

Diante da prova pericial, não há dúvida que a parte autora é contribuinte
do IPI, uma vez que o mel é industrializado, sendo uma parte
comercializada de forma padronizada em embalagens próprias no
mercado interno e outra exportada em tambores. O legislador não
tributou o mel natural porque este não é submetido a qualquer processo de
industrialização. O apicultor extrai o mel e entrega o produto para a
indústria. Depois de industrializado, o mel é acondicionado em
embalagem e a alíquota do IPI é zero. O mesmo mel industrializado é
exportado em tambores. A natureza jurídica do produto - mel
industrializado - não pode ser alterada pelo recipiente em que é
acondicionado. O que importa é que o mel exportado não é o natural -
não tributado -, mas o mel industrializado, cuja alíquota é zero. (Fls. 447).
Grifos nossos.
Desta feita, tomando por base o processo administrativo no 11516.002288/2009-
18, a Recorrente obteve decisão favorável para aproveitar os créditos objeto dos
pedidos de ressarcimento relativos aos créditos presumidos de IPI, em relação às
receitas de exportação do 4oT de 2001, nos anos de 2002 e 2003, e no 1o T de
2004, na forma prevista na Lei no 10.276/01, escriturando os valores no Livro de
Registro de Apuração do IPI, em março de 2004, no montante de R$1.616.865,10.
(Fls. 445).
Com efeito, observo que o Poder Judiciário, neste caso concreto, entendeu que o
mel comercializado pela Requerente foi transportado para o exterior, razão pela
qual atribuiu à operação alíquota zero, portanto, passível do aproveitamento de
créditos do IPI.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.912833/2020-12
7
Já no presente processo a Requerente se insurge contra indeferimento do
ressarcimento solicitado no PER no 20678.10462.140219.1.5.01-3958 e pela não
homologação da compensação declarada em diversas DCOMP. O crédito
solicitado diz respeito ao saldo credor do 3oT de 2018, apurado pela Recorrente e
glosado sob o fundamento de que o mel natural, de acordo com a classificação da
TIPI, encontra-se discriminado como produto não tributável.
Neste ponto, imprescindível destacar que no Despacho Decisório (fls. 30 e ss), a
fiscalização realiza a distinção entre "embalagens de apresentação" e
"embalagens de transporte". Entende a autoridade administrativa que de acordo
com a legislação do IPI, apenas as embalagens de apresentação seriam
consideradas insumos nos termos da legislação de regência (consoante art. 4.o do
Decreto no 7.212 /2010).
Nada obstante, às fls. 52 a Requerente esclarece que os tonéis de mel após serem
pesados, tampados e lacrados seguem para armazenamento e, em seguida “são
carregados em containers e destinados ao porto e em seguida ao cliente final,
finalizando assim todo o processo produtivo de beneficiamento da empresa Apis
Nativa”. Senão vejamos:

Desta feita, entendo ser possível o aproveitamento de créditos das embalagens
sobre as aquisições realizadas no 3o trimestre de 2018 como crédito básico, na
aquisição material de embalagem discriminadas nas seguintes notas fiscais:

Em relação aos créditos advindos das despesas de energia elétrica, conforme
identificado pela fiscalização e com base nas informações prestadas pela
Requerente às fls. 31, existe segregação entre a unidade de medição de energia
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.912833/2020-12
8
da unidade fabril em relação à parte administrativa. Portanto, concluo que assiste
razão à fiscalização no que tange a impossibilidade de aproveitamento dos
créditos relativos à energia consumida na unidade administrativa em observância
ao inciso I, §1o do art. 1o da Lei no 10.276/2001.
Finalmente, considerando que a decisão da DRJ08 determinou a aplicação ao caso
em exame do que restou decidido nos autos do processo judicial no 5000990-
09.2015.4.04.7217 (fls. 457), transitado em julgado em 13/12/2021 (certidão
acostada aos autos) dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito solicitado no PER no 20678.10462.140219.1.5.01-3958,
ressalvados os créditos relativos à energia elétrica consumida na unidade
administrativa.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para reconhecer o crédito da decisão judicial transitada em julgado,
permitindo a homologação até o limite de crédito que estiver disponível,
revertendo as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na unidade fabril e ii)
tambores para transporte (venda exterior).
Incólume a glosa sobre os créditos relativos à energia elétrica consumida na
unidade administrativa da Requerente.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido, nos termos da decisão judicial
transitada em julgado, revertendo-se as glosas sobre a i) energia elétrica utilizada na unidade
fabril e ii) tambores para transporte (venda exterior).
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 206
DF CARF MF
Original